Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. SITUAÇÃO DE FATO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 516 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 7.134,00 (sete mil cento e trinta e quatro reais), que equivale, ao valor do auxílio alimentação (R$ 394,50) somado ao auxílio saúde (R$ 200,00), multiplicado pelo número de meses da licença prêmio não usufruída (12 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido; bem como, condenou ao pagamento de R$ 110,28 (cento e dez reais e vinte e oito centavos) equivalente ao valor inferior pago em relação ao devido, considerada a remuneração reconhecida pelo réu.
2. Em suas razões, o recorrente, argui prejudicial de mérito de prescrição. Sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional. Afirma que a declaração emitida pela administração pública não se consubstancia em documento de efetivo reconhecimento do débito, mas, tão somente, em documento que cumpre com o dever legal de transparência passiva do ente público. Pede a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição e a improcedência dos pedidos autorais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 64256971).
4. Não assiste razão ao recorrente. Isso porque no Tema 516 do STJ a questão posta sob julgamento foi o termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a licença prêmio não gozada. A tese firmada foi a seguinte: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”
5. Os presentes autos, contudo, tratam de objeto diverso, ou seja, o pagamento a menor dos valores devidos. Não é questionado o direito à conversão em si, mas sim as rubricas que compõem a respectiva base de cálculo. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o efetivo pagamento a menor da licença teve início apenas em outubro de 2020, surgindo daí a pretensão. A ação foi proposta em janeiro de 2024, antes de completado o prazo prescricional.
6. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
7. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.